Tribunal: TJMT
Processo: 1007376-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007376-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), OLIMPIO ALVES DE MOURA - CNPJ: 26.536.078/0001-19 (AGRAVADO), OLIMPIO ALVES DE MOURA - CPF: 272.299.392-91 (AGRAVADO), FRANCISCA CELIA LUZ MOURA - CPF: 315.537.963-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS E DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000209-23.2014.8.11.0025, que indeferiu pedido de penhora sobre os proveitos econômicos de empresas em que os executados figuram como sócios. O agravante sustentou que a medida seria cabível independentemente da prévia tentativa de localização de outros bens ou da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora sobre o faturamento de empresas nas quais o executado é sócio, sem esgotamento das diligências constritivas e sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre o faturamento empresarial constitui medida excepcional que exige, além da demonstração da viabilidade econômica da empresa, o esgotamento de diligências para localização de bens do devedor.

A condição de sócio, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução ou a constrição de bens da pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A ausência de comprovação quanto à atividade econômica efetiva das empresas indicadas e a simples identificação de vínculos societários por meio de sistema de buscas (SNIPER) são insuficientes para justificar a medida pleiteada.

Não havendo situação excepcional ou demonstração de que a execução restou frustrada por ausência de bens do devedor, deve ser preservado o princípio da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora sobre o faturamento de empresa da qual o executado é sócio exige a demonstração de atividade econômica efetiva e o esgotamento prévio das diligências para localização de bens do devedor.

A simples condição de sócio não autoriza a constrição de bens da pessoa jurídica, salvo demonstração de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

KIRTON BANK S.A
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 0000209-23.2014.8.11.0025, 98802
, manejad
a
em face de
OL
I
MPIO ALVES DE MOURA–ME, OLIMPIO ALVES DE MOURA e FRANCISCA CELIA LUZ MOURA
,
indeferiu o pedido de penhora sobre os proveitos econômicos de empresas
d
as quais o
s
executado
s
figura
m
como sócio
s
.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que a penhora sobre o faturamento empresarial é cabível mesmo sem o esgotamento das buscas por outros bens penhoráveis, tampouco é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que haja razoabilidade na medida e observância do percentual fixado, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Curador Especial, com negativa geral,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
controvérsia
se circunscreve
à possibilidade de penhora de percentual do faturamento de empresas das quais o executado figura como sócio, sem que tenha havido o esgotamento de outras vias executivas ou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

C
onforme bem fundamentado pela magistrada de origem, não foram demonstrados pelo agravante os requisitos necessários para a adoção da medida excepcional pleiteada.

O artigo 50 do Código Civil dispõe que a desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou evidenciado nos autos. A mera condição de sócio não permite, por si só, o redirecionamento da execução ou a constrição patrimonial da pessoa jurídica.

Além disso, inexiste nos autos comprovação de que as empresas indicadas estejam em plena atividade ou que estejam gerando proveitos econômicos efetivos, sendo insuficiente a localização de vínculos societários por meio de sistemas de busca como o SNIPER para a adoção da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO - REJEITADA – ART. 50 e § 4º, do CC – ART. 134, § 4º, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não basta a alegação de existência de grupo econômico para a desconsideração da personalidade jurídica, mas necessária à demonstração concreta dos requisitos do art. 50, do CC, vale dizer, desvio de finalidade e confusão patrimonial.
(N.U 1023665-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Na espécie,
não restou caracterizada situação que justifique a flexibilização da regra geral da separação patrimonial entre sócios e
a
pessoa jurídica, tampouco foram esgotadas as diligências constritivas em nome do próprio executado.

Assim, ausente demonstração inequívoca da inexistência de bens ou da viabilidade econômica das empresas, bem como de situação excepcional que justifique a medida, impõe-se a manutenção da decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025